Tribunal: TJDFT
Processo: 0710899-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. MÉRITO. COLISÃO NA TRASEIRA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. JUNTADA DE 3 (TRÊS) ORÇAMENTOS. SUFICIÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM OS DANOS APRESENTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Gilberto Passos Leite contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ressarcimento de danos materiais em razão de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de R$ 52.178,77.
2. O apelante alegou cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial e falha na prestação jurisdicional, sustentando que a sentença deixou de analisar argumentos e provas apresentados pela defesa.
3. No mérito, pleiteou a improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão são: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial e falha na prestação jurisdicional pela ausência de análise dos argumentos e provas apresentados; (ii) analisar, no mérito, a responsabilidade pelo acidente e se os danos materiais foram corretamente avaliados, bem como se o valor da indenização é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. As preliminares de cerceamento de defesa e falha na prestação jurisdicional foram rejeitadas, pois o juiz possui ampla discricionariedade na condução do processo e na avaliação da necessidade de produção de provas, desde que sua análise seja devidamente fundamentada. 6. No mérito, restou comprovada a dinâmica do acidente, com responsabilidade do réu e a ocorrência de danos materiais ao veículo do autor, devidamente demonstrados por três orçamentos apresentados, considerados suficientes e compatíveis com os danos descritos. 7. O recurso não demonstrou elementos suficientes para afastar a responsabilidade do apelante ou reduzir o valor da indenização fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença recorrida. Preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento: "1. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa é justificável quando a negativa de produção de prova encontra-se devidamente fundamentada. 2. A falha na prestação jurisdicional não se caracteriza quando a sentença analisa de forma suficiente os argumentos e provas relevantes. 3. No mérito, a indenização por danos materiais é devida quando comprovada a responsabilidade do réu e o valor dos danos, sendo suficiente a apresentação de orçamentos compatíveis."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, LV (contraditório e ampla defesa).
Código de Processo Civil, arts. 489, § 1o (fundamentação adequada); 371 (livre apreciação da prova); e 944 (indenização proporcional).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.319.058/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.03.2019.
STJ, AgInt no AREsp 1.837.509/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.04.2021.